Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-48.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800086-48.2021.8.14.0094

APELANTE: LEANDRO MONTEIRO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO, DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS, QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA,
EX VI
DA SUMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉU FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA.
DETRAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A materialidade se encontra provada pelo laudo toxicológico definitivo, que comprovou tratar-se de “cocaína” e “maconha”. A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que foi feita uma operação da PM, que reuniu 4 viaturas, tendo sido realizadas diligências até os locais denunciados, sendo um desses locais a residência do ora recorrente. Ao chegarem no local, foi encontrado no bolso do réu 86 petecas de oxi. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Condenação mantida. Precedentes;

II. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: conduta social, natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual é imperiosa a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV. O magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu possui condenação transitada em julgado, indicativa de dedicação à atividade criminosa. Mantida a pena originalmente aplicada, inviável a alteração do regime prisional;

V. Não prospera o pleito de aplicação da detração referente ao tempo pelo qual o acusado restou provisoriamente segregado, pois tal matéria é de competência do juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP;

VI. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO MONTEIRO COSTA
,
inconformado com a condenação à
pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, mais oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA
.

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pela detração e fixação de regime mais brando.
Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta nos autos de Inquérito Policial que no dia 19/02/2021, por volta das 19h, o indiciado LEANDRO MONTEIRO COSTA, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil deste município, após ter sido preso em flagrante, na Comunidade Rural do KM 29, por estar transportando e armazenando 86 (oitenta e seis) invólucros de óxi, uma porção quadrada da substância oxi e uma porção quadrada da substância conhecida por maconha. Na data supracitada, CB/PM RUAN CARLOS DE SOUZA apresentou na Delegacia de Polícia Civil deste município, o suspeito LEANDRO, descoberto com vasta quantidade de substâncias que se presumem ser entorpecentes dos tipos “OXI” e “maconha”. Segundo o policial militar, o mesmo foi apurar disque denúncia de que o suspeito aludido estaria comercializando entorpecentes na Comunidade Rural do KM 29, zona rural deste município. Deslocando-se até o endereço indicado, o agente encontrou o suspeito, que ao ver a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, caindo e sendo, então, capturado, tendo sido necessário o uso de força e o emprego de algemas. Uma vez abordado, o suspeito foi submetido a revista, oportunidade em que com ele foram encontradas drogas do tipo “OXI”.[...]”

DA ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual concluiu que a droga apreendida era 46,307 g de “maconha” prensada, 24,485 g de “oxi” em uma única unidade, e 28,932 g de “oxi” divididos em 86 pequenos embrulhos.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
RUAN CARLOS DE SOUZA, JOÃO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS e RAYONNY CAVALCANTE SILVA
, que participaram da prisão em flagrante do apelante. As testemunhas relataram em Juízo, em síntese, que foi feita uma operação da PM, que reuniu 04 viaturas, as quais fizeram as diligências até os locais que estavam sendo denunciados.

Chegando à casa do réu, foi encontrado no seu bolso 86 petecas de oxi. Depois, o denunciado disse que havia mais droga no guarda-roupa, onde foi encontrado maconha. O acusado afirmou que a droga era sua e que estava vendendo, porque passava por dificuldades financeiras.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico o seguinte: - culpabilidade: normal ao tipo penal; - antecedentes: não será valorado neste momento, pois a condenação transitada em julgado que o réu possui é considerada reincidência, e portanto será valorada na próxima fase; - conduta social: deve ser valorada negativamente, pois o réu já era conhecido como traficante da região, conforme relatado pelos policias em juízo; - personalidade: normal, não havendo elementos nos autos que demonstrem o contrário; - motivos: são os naturalmente decorrentes do tipo; - circunstâncias: não há qualquer circunstância acessória que influencie na gravidade do crime; - consequências: o delito não trouxe consequências secundárias, além das naturalmente decorrentes do tipo;
- comportamento da vítima: não há que se falar em contribuição do comportamento da vítima para o crime quando esta é a saúde pública; Assim, seguindo as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei 11.343/06, que determina que o juiz deve levar em conta quando da fixação pena, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza, a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.. [...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: conduta social, natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Na hipótese, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

DO RECONHECIMENTO DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06

Conforme acima relatado, o apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não assiste razão à Defesa.

A minorante do tráfico privilegiado está prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, nos seguintes termos:

“Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Analisando os autos, observa-se que o magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu possui condenação transitada em julgado, indicativo de dedicação à atividade criminosa.

Mantida a pena originalmente aplicada, inviável a alteração do regime prisional ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

DA DETRAÇÃO

A defesa do Apelante requer o uso do instituto da detração. Entretanto, este pleito também não pode ser conhecido, posto que a detração da pena é matéria afeta ao juízo da execução, conforme o artigo 66, III, alínea “c”, da LEP. Senão vejamos:

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS E INVASÃO DE DOMICÍLIO PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9º, E ARTIGO 150, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, TODOS DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) De igual forma, não prospera o pleito de aplicação da detração referente ao tempo pelo qual o acusado restou provisoriamente segregado, pois tal matéria é de competência do juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea \"c\", da LEP, sendo o contido no artigo 387, § 2º, do CPP aplicável à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70070696976, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 15/09/2016)

Pelos motivos acima expostos, não conheço do presente pleito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023